Tribunal: STF
Processo: AR 2906
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vladimir Macedo da Silva, na qual ambiciona a desconstituição da decisão proferida nos autos da Rcl 46.935, de Relatoria do e. Ministro Roberto Barroso, por meio da qual determinou a cassação do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferido nos Autos nº 0100211- 97.2016.5.01.0206 e assentou a competência da Justiça Comum, sob os seguintes fundamentos: 



    “prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº 11.442/2007 dispõem que as “relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”; e “compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”. 



    (…)



          No caso em análise, consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes e o respectivo distrato (doc. 6, fls. 177-181). Não obstante, o vínculo empregatício foi reconhecido pela Justiça do Trabalho com fundamento na presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante. 



          (...) 



          Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos da Lei nº 11.442/2007, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.” 



    Na ação rescisória, aponta-se como fundamento o art. 966, VIII, do Código de Processo Civil. Teria havido, segundo o autor, erro de fato, na medida em que a decisão, transitada em julgado em 27.11.2021, teria incidido em vício no modo de citação.



    O autor narra que:



    “De início, importante ficar constatado que é a primeira vez que o requerente manifesta-se acerca da matéria objeto das reclamações constitucionais ajuizadas pela primeira ré, motivo pelo qual a presente alegação também não deixa de ser tempestiva. 



    (...) 



    Como bem exposto nos fatos, o requerente jamais teve conhecimento de quaisquer atos da presente reclamação, uma vez que sequer fora intimado para apresentar suas impugnações, muito embora o Juízo da reclamação constitucional tenha determinado o TRT, ora segunda ré, tomar tal providência, este restou inerte. 



    (...) 



    E na reclamação constitucional de n° 46.935 RJ, esta Corte por meio do Ministro Relator determinou, através do Ofício de n° 10744_2021 que a reclamada, ora segunda ré, procedesse a intimação do peticionante, o que NUNCA foi feito. 



    Assim, e considerando a violação dos princípios constitucionais da AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO e DEVIDO PROCESSO LEGAL a nulidade da presente reclamação é o que se postula, por meio desta presente ação rescisória.” 



    Além disso, justifica a necessidade da concessão de tutela de urgência, alegando-se que: 



    “A existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris) é um dos requisitos da tutela provisória, conforme consta no art. 300 do CPC, presente nesta ação pela ocorrência de vício na citação e excesso de penhora BACENJUD, conforme provas e documentos acostados nesta inicial. 



    A sentença foi obtida mediante violações constitucionais graves, que ocasionaram o julgado “a revelia” anulando todos os atos processuais realizados pela Justiça do Trabalho, incluindo nestes valores provenientes de depósitos recursais. 



    O risco de dano irreparável é plausível e de consequências imediatas, dado que o valor apreendido não é simbólico. Isso demonstra o perigo do dano (periculum in mora), pois sua liberação antes da apreciação do mérito desta rescisória será uma medida prematura e da qual estará carregada de alta instabilidade jurídica.”



    Em 8.2.2022, determinei a oitiva da ré e posterguei o exame do pedido de tutela de urgência.



    A parte beneficiária da decisão rescindenda afirmou que não existe o vício processual apontado, haja vista esta Corte tem entendido que na Reclamação Constitucional não há necessidade de prévia manifestação da autoridade reclamada e do beneficiário quando há vasta jurisprudência do Tribunal sobre o tema.



    É o relatório.



    A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 27.11.2021, razão pela qual, ajuizada em 26.1.2022, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil.



    O autor pleiteia a concessão de medida liminar com a finalidade de que seja



    “I. Decretada a suspensão de todos os atos da Reclamação Constitucional de n° 46.935 RJ, até a decisão final desta rescisória;



    II. Determinado que o Juízo Trabalhista, ora segunda ré, através da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região se abstenha de efetuar a devolução dos valores provenientes do depósito recursal em favor da primeira ré constantes nos autos da reclamação trabalhista de n° 0100211-97.2016.5.01.0206;



    III. Determinado para que o Juízo Trabalhista, ora segunda ré, através da 6ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, se abstenha de remeter os autos para a Justiça Comum, uma vez que a Decisão que determinou a cassação dos atos processuais e envio da reclamação trabalhista à Justiça Comum está manifestamente eivada de vício de citação;”



    Ressalte-se que a possibilidade de concessão de medida antecipatória de tutela em sede de ação rescisória é excepcionalíssima, pois se trata de pretensão à revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento à garantia de segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional. 



    Portanto, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter uma tutela de urgência, nas ações rescisórias, em hipóteses nas quais sobeja indene de dúvida que o acórdão rescindendo laborou em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada, de plano.



    Contudo, examinando os autos, não constato a presença de prova inequívoca capaz de ensejar convencimento acerca da verossimilhança das alegações, nos termos do artigo 300 do CPC. De fato, como enuncia o E. Min. Celso de Mello: 



    “O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a exigência de segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da “res judicata”. 



     Nesse contexto, a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da “res judicata” representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra pontual do postulado da segurança jurídica. 



     É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.



    A análise do feito em que proferida a decisão rescindenda demonstra a dificuldade na configuração da probabilidade do direito exigível para concessão antecipada da tutela, mormente em se tratando de desconstituição de coisa julgada.



    Com efeito, como se observa do despacho proferido pelo Ministro Roberto Barroso, relator da Rcl 46.935, ao ser questionado sobre a ausência de citação naquele feito: “(i) foi devidamente determinada a notificação do beneficiário do ato reclamado (doc. 9); (ii) o presente feito foi precedido da Rcl 34.259, na qual já havia sido determinada a suspensão do processo de origem com base na decisão liminar proferida no mesmo paradigma aqui invocado; e (iii) a decisão de 28.20.2021 está amparada na jurisprudência desta Corte”. 



    Ademais, vale consignar que a decisão rescindenda foi proferida em perfeita consonância com a jurisprudência assentada neste Tribunal no sentido de competir à Justiça comum verificar a existência, ou não, de relação comercial de natureza civil em processos que versam sobre a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas, nos termos do que decidido na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Abra-se vista às partes para eventual produção de provas e, sucessivamente, apresentação de alegações finais, na forma da lei.



    Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente